Tribunal: CARF
Processo: 13888.723729/2020-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723729/2020-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.335 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FABRICIO D. BORBA TRANSPORTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que os autos retornem à DRF de origem a fim de que esta
pronuncie-se sobre a procedência das alegações da Recorrente em relação à Guia da Previdência
Social – GPS por ela apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.
Relatório
Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional
A Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional motivado pela existência de débitos previdenciários que justificaram o desatendimento
da solicitação apresentada em 22.01.2020, e-fl. 6:
DADOS DA MATRIZ:
CNPJ: 20.643.986/0001-25
NOME EMPRESARIAL: FABRICIO D. BORBA TRANSPORTES
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 22/01/2020
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 16/07/2014
Com fundamento no parágrafo 6o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de optar pelo
Simples Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) situação(ões):
Estabelecimento CNPJ: 20.643.986/0001-25
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não está
suspensa.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723729/2020-13
Fl. 29
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723729/2020-13

Fundamentação legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Débitos Previdenciários
Lista de Débitos (saldo devedor em valor original sujeito a acréscimos):
1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 05/2019
Valor INSS : R$ 165,00
Valor Terceiros : R$ 0,00
2) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 04/2019
Valor INSS : R$ 165,00
Valor Terceiros : R$ 0,00
[...]
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, a qual
teve a seguinte Ementa e respectivo Acórdão da 6a Turma DRJ10 no 110-001.027, de
24.09.2020, e-fls. 14-17:
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía débito com
a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, não regularizado no prazo
legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade.

Adotam-se a seguir excertos do relatório e voto da DRJ para melhor compreensão
dos fatos:
[...]
A empresa alega, em síntese, que os débitos foram quitados com o número de CNPJ
errado. Afirma que pediu retificação das GPS em dezembro de 2019, conforme
processos nos 13032.147080/2019-59 e 13032.146975/2019-76. Em nova consulta à
situação fiscal em 31/01/2020, ainda constavam os débitos das competências 04/2019 e
05/2019, o que motivou a abertura de novo e-processo, sob no 13032.130705/2020-87,
para retificação das GPS dos respectivos débitos.
[...]
VOTO
[...]
De acordo com a "Consulta Valores a Recolher x Valores Recolhidos x LDCG/DCG”
de fl. 10, extraída em 15/04/2020, a pendência relacionada à competência 04/2019 foi
resolvida, não existindo mais a divergência entre a GFIP e a GPS.
No entanto, em relação à competência 05/2019, não houve a regularização da
divergência apontada no Termo de Indeferimento.
Consulta ao sistema e-processo demonstra que o dossiê de atendimento no
13032.130705/2020-87, mencionado pelo contribuinte em sua manifestação de
inconformidade, foi arquivado por não estar instruído com a documentação necessária:
Fl. 30
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723729/2020-13

[...]
Considerando que não houve regularização das pendências existentes até o final do
prazo legal, o indeferimento da opção do contribuinte pelo Simples Nacional deve ser
mantido.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, e-fl. 25, em 18.11.2020,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que(excertos):
[...]
I— Os Fatos
Em vista do Julgamento da Receita Federal do Brasil referente ao pedido de
impugnação ao termo de indeferimento da opção pelo simples nacional pela empresa,
onde consta que a empresa ainda estaria com débito Previdenciário referente ao período
de 05/2019 no valor de R$ 165,00, porem como explicamos a GPS estava paga com o
número de CNPJ errado, sendo pedido a sua retificação.
II— O Direito
II.1 PRELIMINAR
Reforçamos que o débito previdenciário foi pago na devida data, havendo apenas um
erro no preenchimento do documento de arrecadação, a qual foi pedido a retificação do
mesmo, conforme comprovante emitido pelo extrato previdenciário a qual anexamos a
este recurso,
III — A CONCLUSÃO
A vista do exposto, demonstramos que não houve má, fé, que a empresa paga seus
impostos regularmente e pedimos que seja improcedente o termo de indeferimento,
visto que ao não atendimento prejudicaria de forma grandiosa a empresa, que deverá
recolher a diferença de impostos, num momento tão difícil a qual estamos passando e
assim esperamos que seja acolhida o presente recurso de impugnação, incluindo-a no
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte—Simples Nacional.
[...]

É o Relatório.

Voto

Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.

Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.335 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.723729/2020-13

Das Alegações da Recorrente
A Recorrente reforça a alegação de que o débito previdenciário foi pago na data
devida, havendo apenas um erro de preenchimento do documento de arrecadação, para o qual foi
solicitada a retificação:
Reforçamos que o débito previdenciário foi pago na devida data, havendo apenas um
erro no preenchimento do documento de arrecadação, a qual foi pedido a retificação do
mesmo, conforme comprovante emitido pelo extrato previdenciário a qual anexamos a
este recurso.
A Decisão da DRJ
Como visto, a DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade
pelo fato do dossiê de atendimento mencionado pela Recorrente não estar instruído com a
documentação necessária, que no caso, conforme o despacho de encaminhamento para o arquivo,
não havia sido anexado o Formulário de Retificação de GPS preenchido e assinado, nos termos
da IN RFB 1265/2012. Considerou ser esta uma pendência não regularizada até o final do prazo
legal para opção pelo Simples Nacional.
Conclusão
Tendo em vista que a Recorrente juntou ao Recurso Voluntário cópia da Guia da
Previdência Social – GPS, referente à competência 05/2019, a qual demonstra a quitação em
13/06/2019, voto por converter o julgamento em diligência, para que os autos retornem à DRF de
origem para que esta pronuncie-se sobre a procedência das alegações da Recorrente em relação à
Guia da Previdência Social – GPS por ela apresentada(e-fl. 26).
Elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados, devendo a Recorrente ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuada, em obediência ao princípio do contraditório.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital